Tribunal: STF
Processo: Rcl 1215
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-04-19
Data de publicação: 2001-04-19

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental. Reclamação. Tutela
antecipada. Medida Liminar. Decisão que, antecipando a tutela nos
autos de ação ordinária, determinou a imediata atualização dos
vencimentos percebidos pelos servidores associados representados
pela autora, aplicando-se índice referente à inflação cumulada
desde fevereiro de 1995, apurada pelo IBGE. Desrespeito à decisão
do Plenário na ADC nº 4. Proibição, dirigida a qualquer juiz ou
Tribunal, de prolatar decisão sobre pedido de antecipação de tutela
que tenha como pressuposto a questão específica da
constitucionalidade, ou não, da norma inscrita no art. 1º da Lei nº
9.494/97, conforme explicitado na Pet. nº 1.401-5/MS (Min. Celso de
Mello). Agravo Regimental a que se dá provimento para deferir
medida liminar suspendendo a eficácia da decisão reclamada.